Tribunal: TJDFT
Processo: 0805634-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0805634-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELLE DE OLIVEIRA AYRES RECORRIDO: LUIS HENRIQUE AGOSTINI FILHO DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar ter recolhido as custas iniciais e o preparo recursal, referentes ao Recurso Inominado de ID 71813055, sob pena de deserção. Na petição de ID 72118960, a recorrente limitou-se a manifestar ciência e desinteresse em recorrer do despacho de intimação de ID 71841536. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, considerando não terem sido recolhidos as custas iniciais e o preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar eventuais custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões ao Recurso Inominado. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator